Tribunal: CARF
Processo: 10650.720412/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720412/2014-72
ACÓRDÃO
2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ GUALBERTO RIBEIRO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL – PRODUTOS VEGETAIS E
PASTAGEM.
É dever do contribuinte comprovar, com base em documentos hábeis, as
áreas que alega serem dedutíveis da base de cálculo do imposto. Na
ausência de comprovação não há nada a ser restabelecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as alegações de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os acontecimentos desde a autuação até o julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 06105/00015/2014 de fls. 02/07, emitida em
28.04.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$90.218,97, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício
de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Nossa Senhora de Fátima”, cadastrado na RFB sob o no 0.613.962-0, com área
declarada de 327,6 ha, localizado no Município de Delta/MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em malha valor,
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06105/00002/2014 de fls. 10/11, lavrado em
10.02.2014 e recepcionado em 21.02.2014, às fls. 836, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a 31.12.2009: Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com
produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes documentos
referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2009 a 31.12.2009: Fichas de vacinação
expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais
de produtor referente a compra/venda de gado;
3o - Para comprovar o VTN declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por
engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
3
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem
comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do
art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de
2010 no valor de R$:
 Cultura/lavoura - R$5.371,90;
 Campos - R$4.132,23;
 Pastagem/pecuária - R$4.752,07;
 Matas - R$4.028,93.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência de fls.
12/14, acompanhada dos documentos de fls. 15/20.
Por não ter recebido nenhum documento de prova exigido e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar as áreas de produtos
vegetais de 137,3 ha e de pastagem de 188,8 ha, glosar o correspondente valor das
culturas/pastagens/florestas de R$175.000,00, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
de R$200.200,00 (R$611,11/ha), arbitrando o valor de R$1.319.877,46 (R$4.028,93/ha), com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do
Grau de Utilização de 100,0% para 0,0% e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada de
0,10% para 3,30% e disto resultando o imposto suplementar de R$43.355,75, conforme
demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 03/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 02.05.2014 (sexta-feira), às fls. 24, ingressou o contribuinte, em
03.06.2014, às fls. 26, com sua impugnação de fls. 26/39, instruída com os documentos de fls.
40/829, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- requer a nulidade do lançamento pela ausência de notificação sobre o pedido de prorrogação
de prazo solicitado em resposta ao Termo de Intimação fiscal;
- entende que, não sendo intimado sobre os atos pretéritos do Auditor Fiscal à decisão de dilação
do prazo, é impedir o direito de comprovar as informações declaradas e, assim, não resta qualquer
solução que não seja a declaração de nulidade de todos os atos realizados após o pedido de dilação
do prazo;
- ressalta que não comprovou as áreas utilizadas porque não foi intimado da decisão de dilação
do prazo, logo, conforme pode ser verificado nos documentos fiscais inclusos, a produção do imóvel
comprova cristalinamente as áreas declaradas;
- informa que junta apenas parte dos documentos referentes à movimentação, em razão do
grande volume, estando os demais à disposição da RFB, caso entenda necessário;
- considera que, restando comprovadas as áreas efetivamente utilizadas para plantação com
produtos vegetais e para pastagens, a Notificação de Lançamento deverá ser julgada improcedente;
- ressalta que o imóvel localiza-se no município de Delta/MG e que na reunião, realizada no dia
31.05.2011, na Prefeitura de Uberaba/MG, que foi presidida por Auditor Fiscal da RFB, que definiu as
novas normas e procedimentos que deveriam ser observados quando da elaboração da DITR,
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
4
constava a obrigação do município de Delta/MG informar os valores apurados e definidos para a
terra nua, para fins de atualização do SIPT;
- diz que, até o presente momento, a informação obtida por meio do Secretário de Agricultura do
município de Delta/MG é que não foi firmado nenhum convênio com a RFB para fins de informar os
valores da terra nua;
- acentua que o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 dispõe que os valores de terras a serem
lançados no SIPT serão fornecidos pelas Secretarias de Agricultura dos municípios;
- entende que a fiscalização não poderia obter o valor usado para arbitramento pelo SIPT, porque
tal valor deveria ser informado pela Secretaria Municipal de Agricultura e o município de Delta/MG
não informou tal valor;
- conclui que qualquer agente público deve guiar-se estritamente pelo que preconizam as leis, já
que para o agente só é lícito fazer aquilo que a lei permite;
- considera que, em razão desse quadro de violação à ordem jurídica, busca a desconstituição do
crédito tributário;
- entende que a multa aplicada é desproporcional e confiscatória, discorrendo amplamente sobre
o tema e requer, caso mantida a exigência, por argumento, a redução da multa para 30%, montante
aceito pelo STF;
- pelo exposto, requer que seja julgado improcedente o lançamento, declarada nula a Notificação
de Lançamento, eis que eivada de vícios;
- requer, em caso de manutenção da exigência fiscal, o que se admite por argumento, a redução
da multa para 30% , nos termos do entendimento do STF.”
Decisão da DRJ de fls. 837/854 julgou parcialmente o lançamento em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos
contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL
Com base em documentos hábeis, cabe restabelecer, integralmente, a área de produtos vegetais e,
parcialmente, a área de pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de documentação
hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA TOTAL OU
PARCIAL DO PAGAMENTO
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
5
Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta
na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros de mora aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte do pagamento
da multa exigida pela Autoridade Fiscal ou reduzi-la, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no
9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total
ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário de fls. 860/884 insurge-se contra a decisão alegando,
fundamentalmente, nulidade do auto de infração por não ter sido notificado sobre a dilação de
prazo para apresentação de esclarecimentos à fiscalização, no mérito, junta documentos relativos
à plantação de soja para ver reconhecida a utilização de área e 60 hectares e, por fim, caráter
confiscatório da multa aplicada – violação aos princípios do não confisco e capacidade
contributiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios do
não confisco e capacidade contributiva em relação à multa aplicada e outro sobre a violação ao
princípio do devido processo legal.
Ocorre que, quanto a esses questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
6
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento. Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, uma vez que ele não teria sido devidamente intimado para apresentar
esclarecimentos na fase fiscalizatória – o que levaria a ofensa dos princípios da ampla defesa e do
devido processo legal.
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme
delimitado em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da
DRJ.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ, de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a
fundamentação da decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
7
A intimação foi realizada via edital e naquele momento tratava-se de procedimento
de fiscalização, não havendo nenhum prejuízo ao contribuinte – tanto que prontamente
compareceu aos autos e teve condições de apresentar defesa de forma fundamentada.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO
No que tange ao mérito, o auto de infração glosou 137,3 hectares a título de área
de produtos vegetais e 188,8 hectares de área de pastagem. Desse montante, decisão da DRJ
restabeleceu a área de produtos vegetais em 137,3 hectares e parcialmente a área de pastagens
de 99,6 hectares.
É ver trecho da decisão da DRJ quanto a esse ponto:
“Quanto às glosas das áreas de produtos vegetais de 137,3 ha e de pastagens de 188,8 ha
realizadas por falta de apresentação de documentos de prova, o contribuinte requer o
restabelecimento dessas áreas, com base nos documentos anexados a sua defesa.
Não obstante o impugnante ter anexado, aproximadamente, 776 folhas de documentos, verifica-
se que não houve comprometimento em acostar aos autos aqueles que efetivamente
comprovassem as áreas glosadas, conforme exigido no Termo de Intimação Fiscal, constando
inúmeras folhas de contas de luz, telefone, saneamento, pagamentos bancários, notas de débito,
entre outros estranhos, posto que eventualmente indiretos, a lide em questão, é possível constatar
nos autos Recibos de pagamentos de serviços prestados no imóvel referente ao corte manual de
cana-de-açúcar de 11.845,0 toneladas, às fls. 79, 166 e 293, no ano de 2009 (exercício 2010).
Pois bem, considerando que não consta dos autos Laudo Técnico circunstanciado, elaborado por
profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), que discrimine as culturas e as atividades
desenvolvidas e, principalmente, as dimensões das áreas utilizadas com produtos vegetais, é
adotado o critério de avaliação descrito na Instrução Normativa no 11, de 4 de abril de 2003, do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para se determinar a dimensão efetiva
da produção vegetal.
Assim, a avaliação da área necessária para a produção e dimensionamento da área utilizada com
produtos vegetais tem como referência a Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA que Estabelece
diretrizes para fixação do Módulo Fiscal de cada Município de que trata o Decreto no 84.685/1980,
bem como os procedimentos para cálculo do Grau de Utilização da Terra (GUT) e Grau de Eficiência
na Exploração (GEE), observadas as disposições constantes da Lei no 8.629/1993. Essa Instrução
Normativa trás em anexo os Índices de Rendimentos para Produtos Agrícolas por região do país,
identificado os Rendimentos por Hectare utilizados no cálculo da área plantada.
O citado critério considera como produtiva a área na qual haja produção mínima de 50 toneladas
de cana-de-açúcar por hectare, assim, é possível concluir que no ano 2009 (exercício 2010) a área
comprovada, com os citados Recibos, utilizada na produção de cana-de-açúcar foi de 236,9 ha
(11.845,0/50), segundo esse critério de produtividade, que é maior que a área declarada de 137,3
ha.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
8
Registre-se que foram acostados aos autos documentos que comprovam a existência de algum
plantio de soja no imóvel, contudo tais documentos não permitem o dimensionamento da área
utilizada com esse tipo de cultura, por meio do critério disposto na IN INCRA no 11/2003, pois não
trazem a quantidade de soja colhida.
Entretanto, considerando que constam nos autos documentos que comprovam a existência de
animais bovinos no imóvel, sem no entanto permitir a aferição do rebanho médio anual, para 2009
(exercício 2010), como recibos de transporte de gado, notas fiscais de compra de ração e produtos
veterinários e alguns demonstrativos de movimento de débitos, nos quais estão arroladas despesas
com veterinários, é reconhecido neste Voto, a diferença entre a área plantada de cana-de-açúcar
comprovada de 236,9 ha e a área declarada de produtos vegetais de 137,3 ha, como sendo de
forrageira para consumo do rebanho apascentado no imóvel, com uma dimensão de 99,6 ha (236,9
ha – 137,3 ha), por se tratar de área de pastagens, nos termos da legislação de regência da matéria,
conforme a RFB orienta os contribuintes no Manual de Perguntas e Respostas, para o exercício de
2010, na Pergunta no 137:
(...)”
Com a devida vênia, entendo que não poderia ter sido restabelecida área de
pastagem não comprovada nos autos a partir de uma metodologia – aplicação da IN 11 do INCRA
– que pauta-se em uma presunção de área ocupada pela plantação a partir da colheita.
Isso porque cabe ao contribuinte demonstrar cabalmente os fundamentos para ter
declarados a área de pastagem como tal em sua DITR, e no mesmo sentido, apresentar todos os
elementos que comprovem a utilização da área com produtos vegetais não sendo dever da
autoridade administrativa julgadora realizar verdadeiros “malabarismos interpretativos” para
suprir uma prova não produzida pelo interessado.
Mas, como é vedada a reformatio in pejus da decisão combatida, razão pela qual os
valores restabelecidos devem ser mantidos.
Entretanto, quando o sujeito passivo junta, no bojo de seu recurso voluntário,
cópias de notas fiscais – muitas delas ilegíveis – de produtos agrícolas relacionados com o plantio
de soja, isso não é suficiente para se comprovar as áreas de produtos vegetais. Razão pela qual,
nada a prover quanto ao mérito.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.965 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720412/2014-72
9

Fl. 896
DF CARF MF
Original